Tribunal: STJ
Processo: 0315626-96.2018.8.24.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2665853 - SC(2024/0212081-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: A L M
ADVOGADOS
: WILIAM PATRICIO - SC018089
HELENO PIRES DA SILVA - SC026107
JAMES JOSE DA SILVA - SC012314
AGRAVADO
: M W
ADVOGADOS
: GISLENE WANDERBROOCK FERREIRA - SC036281
GREICE BERKENBROCK - SC33530
INTERES.
: A W M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REEXAME DO
SÚMULA N. 83/STJ.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu em
parte do recurso especial para negar-lhe provimento.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 489 do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-
se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, a declaração de nulidade do ato
processual depende da demonstração de prejuízo à defesa da parte (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.930.672/BA,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
). Incidência da
1/12/2025,
4/12/2025.
Súmula n. 83/STJ.
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA56114161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: c9836ee8-32b1-4493-ab99-8c4f5f07ce16

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:40:27
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: c9836ee8-32b1-4493-ab99-8c4f5f07ce16

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2665853 - SC(2024/0212081-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: A L M
ADVOGADOS
: WILIAM PATRICIO - SC018089
HELENO PIRES DA SILVA - SC026107
JAMES JOSE DA SILVA - SC012314
AGRAVADO
: M W
ADVOGADOS
: GISLENE WANDERBROOCK FERREIRA - SC036281
GREICE BERKENBROCK - SC33530
INTERES.
: A W M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REEXAME DO
SÚMULA N. 83/STJ.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu em
parte do recurso especial para negar-lhe provimento.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta ao art. 489 do CPC quando a Corte local pronunciou-se,
de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-
se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, a declaração de nulidade do ato
processual depende da demonstração de prejuízo à defesa da parte (
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.930.672/BA,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
). Incidência da
1/12/2025,
4/12/2025.
Súmula n. 83/STJ.
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA55186459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:36
Código de Controle do Documento: 83e637f9-aab0-4086-88ac-c7881af2ce42

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 788-798) interposto contra decisão desta
relatoria, que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou
provimento ao recurso (fls. 778-784).
Em suas razões, a parte agravante:
(i) repisa que "houve afronta direta ao artigo 489, inciso I, do Código de
" (fl. 794),
Processo Civil, que prevê o relatório como elemento essencial da sentença
sustentando que "a ausência de relatório acarreta a nulidade absoluta da sentença,
vez que se trata de um de seus requisitos essenciais [...] visto que não contém as
" (fl. 794); e
informações exigidas pelo inciso I do artigo 489 do Código de Processo Civil
(ii) afirma que não se aplica a Súmula n. 7 do STJ, porque, "quanto a
alegação de afronta aos artigos 1.658 e 1.660, inciso I, do Código Civil, não se faz
necessário incorrer em nova análise das provas produzidas, vez que o que se busca é
" (fl. 795).
o pronunciamento deste eg. Tribunal Superior acerca da valoração da prova
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 802-806).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 778-784):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83
do STJ (fls. 725-728).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 647-648):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO
PARTILHA,
C/C
ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ANTERIOR
JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DO MÉRITO EM RELAÇÃO
A DIVÓRCIO, ALIMENTOS E VISITAS. JULGAMENTO DA
PARTILHA.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
INSURGÊNCIA DO AUTOR. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA
POR AUSÊNCIA DE RELATÓRIO. PARTE PREAMBULAR DA
DECISÃO QUE NÃO TRAZ A SUMA DO PEDIDO E DA
CONTESTAÇÃO
E
NEM
REGISTRA
AS
PRINCIPAIS
OCORRÊNCIAS HAVIDAS NO ANDAMENTO DO PROCESSO.
PREJUÍZO NÃO AVENTADO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO
JULGADO QUE, ADEMAIS, REVELA EFETIVA PONDERAÇÃO DAS
ALEGAÇÕES PERTINENTES À SOLUÇÃO DA LIDE E DAS PROVAS
Documento eletrônico VDA55186459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:36
Código de Controle do Documento: 83e637f9-aab0-4086-88ac-c7881af2ce42

AMEALHADAS
AOS
AUTOS.
AUSÊNCIA,
AINDA,
DE
INTERCORRÊNCIA PROCESSUAL RELEVANTE. PRINCÍPIO DA
INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. VALIDADE DO ATO
RECONHECIDA. SUPOSTA “DECISÃO SURPRESA” EM RELAÇÃO
À CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. FUNDAMENTO DA
PENALIDADE PREVIAMENTE EXPOSTO À PARTE CONDENADA
NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, À QUAL SE
SEGUIU
APRESENTAÇÃO
DE
ALEGAÇÕES
FINAIS.
MANIFESTAÇÃO
OPORTUNIZADA.
TESE
DE
NULIDADE
REJEITADA. MÉRITO. TERRENO ADQUIRIDO POR CONTRATO DE
COMPRA E VENDA CELEBRADO EM NOME DA EX-ESPOSA,
SOBRE O QUAL FOI EDIFICADO PRÉDIO DE APARTAMENTOS.
EXISTÊNCIA DE CONFISSÃO QUANTO AO PAGAMENTO DO
PREÇO DO TERRENO E DA OBRA PELO SOGRO. INEXISTÊNCIA
DE
PROVA
DA
ALEGADA
COMPENSAÇÃO
DO
GASTO.
AQUISIÇÃO
ONEROSA
PELO
CASAL,
ÚNICO
FATO
CONSTITUTIVO
DA
PRETENSÃO
DE
DIVISÃO,
NÃO
DEMONSTRADA.
EXCLUSÃO
DA
PARTILHA
ACERTADA.
LITIGÂNCIA DE MÁ- FÉ. DESLEALDADE NÃO AFERÍVEL.
PENALIDADE AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Na esteira dos arts. 188, 277, 282 e 283 do Código de Processo Civil,
que consagram o princípio da instrumentalidade das formas, deve-se
reputar válida a sentença que, a despeito da falta ou da insuficiência
do relatório, revela, em interpretação sistemática (CPC,
§ 3o),
art. 489,
efetiva “interação do juiz com as questões, alegações e demais
incidentes processuais examinados no processo” (GRECO, Leonardo.
Instituições de processo civil. v. II. 3. ed. Rio de Janeiro : Forense,
2015. p. 294), quanto mais se a parte interessada não aponta qualquer
prejuízo na inobservância da formalidade.
Não há falar em ofensa ao
do Código de Processo Civil se o
art. 10
fundamento da sentença foi exposto à parte prejudicada em audiência
de instrução e julgamento, após a qual se oportunizou a apresentação
de alegações finais.
Diante de confissão no sentido de que o patrimônio alegadamente
adquirido por título oneroso na constância do casamento sob regime
de comunhão parcial de bens foi pago por terceiro, e não sendo
aventada doação, impõe-se a comprovação do dispêndio a fim de que
possa integrar a comunhão, ainda que um dos ex-cônjuges figure
como comprador no contrato de compra e venda.
Para integrar a comunhão nos termos do
inc. I, do Código
art. 1.660,
Civil, sem que o interessado cogite comunicabilidade por doação,
impõe-se comprovação do dispêndio do casal para adquirir patrimônio
negociado em nome de apenas um dos ex-cônjuges se há confissão
no sentido de que terceiro pagou por ele.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 676-678).
Nas razões do recurso especial (fls. 692-707), interposto com fundamento no
III, alínea “a”, da CF, a parte recorrente alegou violação dos
art. 105,
seguintes dispositivos legais:
(i)
I, do CPC, porque "a r. Sentença dispensou o necessário
art. 489,
relatório sem qualquer justificativa, pelo que é nula de pleno direito, em
razão da ausência de um de seus requisitos essenciais" (fl. 699) e "o v.
Acórdão recorrido jamais poderia tê-la considerado válida" (fl. 701);
(ii) arts. 1.658 e 1.660, inciso I, do
uma vez que (fls. 702-703):
CC/2002,
a. o v. Acórdão recorrido manteve a r. Sentença relativamente a
exclusão da partilha do imóvel localizado na rua Coronel Camacho
(matrícula 46.462), bem como sua acessão e frutos auferidos após a
separação de fato, o que fez sob o argumento de que teria havido
confissão do Recorrente quanto a aquisição do bem por terceiro
Documento eletrônico VDA55186459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:36
Código de Controle do Documento: 83e637f9-aab0-4086-88ac-c7881af2ce42

(genitor da Recorrida) e que não teria sido comprovado o dispêndio
das partes;
b. [q]uanto ao bem discutido (de matrícula 46.462), a escritura pública
de compra e venda [...] demonstra que o bem foi registrado em nome
da Recorrida, tendo sido adquirido onerosamente na data de
portanto durante o casamento. Tal informação, por si só,
03/12/2009,
já é suficientemente bastante para acarretar a inclusão do referido
imóvel na partilha; e
c. é absolutamente irrelevante para a partilha ter o cônjuge contribuído
para a aquisição do bem, tampouco estar registrado em nome de
apenas uma das partes.
Aduziu que o "colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que,
independentemente da contribuição do cônjuge e em nome de quem esteja
o registro, devem comunicar-se os bens adquiridos onerosamente durante o
casamento, sobretudo se regido pela comunhão parcial” (fl. 704).
Por fim, requereu a cassação da "Sentença em razão da nulidade absoluta
decorrente de ausência de relatório, determinando, assim, que os autos
retornem à primeira instância para prolação de nova decisão" ou que seja
reconhecida "a violação aos artigos 1.658 e 1.660, inciso I, do Código Civil, e
reformar o v. Acórdão vergastado, para determinar que o imóvel localizado
na Rua Coronel Camacho (matrícula 49.462), a construção nele existente e
os frutos percebidos pela Recorrida após a separação e fato, sejam incluídos
na partilha" (fl. 704).
No agravo (fls. 739-746), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 750-751).
Houve manifestação do Ministério Público Federal, sob a seguinte ementa
(fls. 773-775):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

Direito Civil.
Art. 1.024, CPC/15.
Família. Dissolução de casamento. Partilha de bens, pensão
alimentícia e visitas. Partes e interessados maiores e capazes.
Ausência de relevância social apta a justificar atuação do Ministério
Público. Não Intervenção.
o, IV, da Recomendação CNMP no
Art. 1
Restituição dos autos sem apreciação do mérito da
34/2016.
controvérsia.
É o relatório.
Decido.
Inexiste afronta ao
I, do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-
art. 489,
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
De fato, em relação à tese de que o Juízo de origem "dispensou o
necessário relatório sem qualquer justificativa", o Tribunal de origem assim
se manifestou (fls. 652-653 - grifei):
A nulidade da sentença é suscitada sem indicação de prejuízo
- mais precisamente, de uma
pela ausência de relatório completo
parte preambular que contivesse, mais do que os nomes das partes e
a identificação do caso, a suma do pedido e da contestação e o
registro das principais ocorrências havidas no andamento do
processo, nos moldes do
inc. I, do Código de Processo Civil.
art. 489,
Não bastasse, e tendo em mente que "A decisão judicial deve ser
interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em
conformidade com o princípio da boa-fé" (CPC,
§ 3o), vejo
art. 489,
que as alegações pertinentes à solução da lide e as provas
Documento eletrônico VDA55186459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:36
Código de Controle do Documento: 83e637f9-aab0-4086-88ac-c7881af2ce42

amealhadas aos autos foram explicitadas e sopesadas por
. Há ponderar
ocasião da análise das questões de fato e de direito
também que o julgamento ocorreu no mesmo dia em que foi realizada
a audiência de instrução e julgamento, durante a qual
magistrado
o
sentenciante bem demonstrou estar a par do caso, inclusive em
detalhes, sendo certo que não houve intercorrências processuais,
notadamente aptas a interferir no resultado judicial. Foi alcançado,
, qual seja, a efetiva "interação do
portanto, o escopo do relatório
juiz com as questões, alegações e demais incidentes processuais
examinados no processo" (GRECO, Leonardo. Instituições de
processo civil. v. II. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 294).
[...]
Assim, porque há considerar válidos os atos processuais que
(CPC,
e nem sequer se
preencham sua finalidade essencial
art 188)
aventou prejuízo em razão da insuficiência de seu relatório, rejeito a
tese de nulidade da sentença.
Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no
I, do CPC.
art. 489,
No mesmo sentido, confira-se (grifei):
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. De acordo com a orientação firmada neste Superior Tribunal de
Justiça, "contendo o relatório da sentença os elementos
necessários à compreensão da causa, sem acarretar qualquer
prejuízo
ao
julgamento,
amparado
em
bem
lançada
, do Código
fundamentação, não há falar em violação ao
I
art. 458,
de Processo Civil". Precedentes.
1.1. "A declaração da nulidade do ato processual está condicionada à
demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief)" (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 1.981.341/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
13/3/2023,
16/3/2023)
2. Não se constata a alegada violação aos artigos 489 e 1.022, do
porquanto todos os argumentos expostos pela parte, na
CPC/15,
petição dos embargos de declaração, foram apreciados, com
fundamentação clara, coerente e suficiente.
3. Para alterar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário
o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial.
Incidência da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 1.952.277/TO,
Turma, julgado em
DJe de
)
9/10/2023,
11/10/2023.

O Tribunal de origem decidiu com base nos seguintes fundamentos (fls. 653-
654, grifei):
Tal como descrito na sentença, o apelante contou em depoimento
pessoal [...] que o terreno excluído da partilha e sua acessão foram
pagos, ao menos em um primeiro momento, pelo sogro com recursos
próprios: até por sua expertise, este negociou a compra e venda,
quitou o preço e, depois, administrou a obra de construção, efetuando
os pagamentos pertinentes, que, contudo, teriam sido compensados,
em parte, pelas partes (02min30; 03min36; 04min23, 08min31,
11min00, 12min12, 17min50). Com efeito, em que pese tenha alegado
Documento eletrônico VDA55186459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:36
Código de Controle do Documento: 83e637f9-aab0-4086-88ac-c7881af2ce42

inicialmente que a integralidade do imóvel pertencia ao ex-casal,
porque o adquiriram onerosamente durante o casamento [...],
reconheceu em audiência que o sogro "ajudou, bastante" (07min05),
ainda que não tenha conseguido dimensionar a porcentagem
equivalente a essa ajuda [...] há confissão quanto ao fato de que
esse terceiro adquiriu direitos sobre os bens por título oneroso
(CPC,
.
art. 389)
no contrato de
O fato de a apelada figurar como compradora
compra e venda [...], nessa toada, não revela a alegada aquisição
. E, consequentemente, fica derruída a presunção
onerosa pelo casal
de que a construção nele existente cabe às partes (CC,
.
art. 1.253)
Em contraposição à certeza do dispêndio pelo terceiro, impunha-se
ao apelante comprovar por outros meios contribuição financeira
, que se comunicaria
do casal no intuito de adquirir o patrimônio
entre as partes - os direitos sobre ele, em melhor compreensão - na
medida em que tivessem participado do pagamento (CC, art. 1.660,
inc. I). Não há, porém, prova nesse sentido, como bem fundamentou o
magistrado singular:
[...] com vencimentos mensais na casa de R$ 2.800,00, já
possuindo uma filha menor de idade para auxiliar
financeiramente e recebendo uma ajuda mensal do sogro de R$
1.500,00 (fl. 99) para contribuir com as despesas da casa, como
acreditar que esse casal suportaria uma dívida para adquirir um
terreno e nele construir uma edificação avaliada em mais de um
milhão de reais? Ainda que com dificuldade, a única forma de
imaginar essa possibilidade seria através de uma organização
financeira impecável do casal. Não é o caso, pois o demandante
não tem um único recibo de pagamento pelo imóvel. Ele nem
mesmo sabe o quanto já pagou e o qual é o atual valor do
suposto débito persistente com seu sogro. Que não se
argumente que o dinheiro seria proveniente da venda de carros.
Além de nenhuma prova nesse sentido ter sido produzida nos
autos, fossem mesmo elevados os ganhos, certamente não
seria necessária a ajuda mensal de R$ 1.500,00 para o custeio
de despesas do lar do casal.
O sogro e pai das partes, não olvido, é pessoa estranha à lide, e
"Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo
quando autorizado pelo ordenamento jurídico" (CPC,
. Não
art. 18)
denoto a incidência dessa vedação aqui. Como o único fundamento do
pedido de partilha do bem negociado em nome exclusivo de apenas
um dos ex-cônjuges é a onerosidade da aquisição, a qual restou
impugnada na contestação por parte evidentemente interessada na
exclusão da divisão, trata-se de aferir fato constitutivo do direito à
comunicabilidade do suposto patrimônio.

De tal modo, para modificar a conclusão do acórdão impugnado quanto à
ausência de prova da "contribuição financeira do casal no intuito de adquirir
o patrimônio" que foi excluído da partilha, assim como em relação à
existência de confissão do agravante quando ao fato de o sogro do
recorrente ter adquirido o terreno e administrado "a obra de construção,
efetuando os pagamentos pertinentes" (fl. 653), seria necessário o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida no âmbito
desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55186459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:36
Código de Controle do Documento: 83e637f9-aab0-4086-88ac-c7881af2ce42

Cumpre destacar que “a jurisprudência do STJ compreende que ‘a
conclusão do Tribunal de origem em relação à partilha dos bens do casal,
não pode ser reexaminada em sede de Recurso Especial, em razão do óbice
da Súmula 7 do STJ’ (AgInt no
Relator Ministro LUIS
AREsp n. 837.226/SP,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
20/4/2017,
” (AgInt no
de minha relatoria, Quarta
4/5/2017)
REsp n. 2.025.816/MG,
Turma, julgado em
DJe de
. A propósito (grifei):
27/3/2023,
31/3/2023)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL
(
.
AÇÃO
DE
SEPARAÇÃO
CPC/1973)
JUDICIAL. PARTILHA. AQUISIÇÃO DE BENS EM SUB-ROGAÇÃO.
ELEMENTOS QUE NÃO AUTORIZAM A ELISÃO DA PRESUNÇÃO
DE COMUNICABILIDADE. COTAS SOCIAIS ADQUIRIDAS NA
CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO. VIABILIDADE DA PARTILHA.
REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Controvérsia acerca da comunicabilidade de cotas sociais
adquiridas por um dos cônjuges na constância do casamento regido
pela comunhão parcial de bens.
2. Segundo a orientação jurisprudencial do STJ, "no regime da
comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente na constância do
casamento se comunicam, pois a lei presume que a sua aquisição é
resultado do esforço comum do casal, tanto que estabelece essa regra
mesmo quando o bem estiver em nome de apenas um dos cônjuges.
É o que estabelecem os arts. 271, I, do Código Civil 1916 e 1.660, I,
do Código Civil de 2002" (
relator Ministro
REsp n. 2.106.053/RJ,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/11/2023,
.
28/11/2023)
3. Caso concreto em que reconhecido, pela Corte de origem, mediante
análise do conjunto fático-probatório, que não fora comprovada a
para a
aplicação de recursos patrimoniais incomunicáveis
aquisição das cotas sociais que estão em nome da agravante.
4. Impossibilidade de revisão das conclusões do julgado, por
, o que
demandar a incursão nos elementos de prova dos autos
encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
5. Ausência de apresentação de argumentos novos capazes de alterar
os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Humberto
REsp n. 1.822.685/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
18/3/2024,
20/3/2024.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE
BENS.
AQUISIÇÃO
DE
IMÓVEL.
DATA
ANTERIOR
À
CONVIVÊNCIA. INCOMUNICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO
EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando a Corte
CPC/2015
local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado
pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula n. 83/STJ)
Documento eletrônico VDA55186459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:36
Código de Controle do Documento: 83e637f9-aab0-4086-88ac-c7881af2ce42

3. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo
analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a
se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os
casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu.
CPC/2015)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
de minha relatoria, Quarta Turma,
REsp n. 2.096.481/PR,
julgado em
DJe de
)
19/3/2024,
21/3/2024.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER EM PARTE do
recurso especial, e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado na sentença em
desfavor da parte agravante, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.

Segundo constou da decisão ora agravada, a Corte local pronunciou-se, de
forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo. Desse modo, não há falar em vício de fundamentação ou violação do art. 489, I,
do CPC.
Cabe reiterar que, em relação ao argumento de "nulidade absoluta da
em razão da ausência do relatório contendo "
sentença"
as informações exigidas pelo
" (fl. 794), o Tribunal de origem assim
inciso I do artigo 489 do Código de Processo Civil
se manifestou (fls. 652-653):
A nulidade da sentença é suscitada sem indicação de prejuízo pela ausência
de relatório completo - mais precisamente, de uma parte preambular que
contivesse, mais do que os nomes das partes e a identificação do caso, a
suma do pedido e da contestação e o registro das principais ocorrências
havidas no andamento do processo, nos moldes do
inc. I, do
art. 489,
Código de Processo Civil.
Não bastasse, e tendo em mente que "A decisão judicial deve ser
interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em
conformidade com o princípio da boa-fé" (CPC,
§ 3o), vejo que as
art. 489,
alegações pertinentes à solução da lide e as provas amealhadas aos autos
foram explicitadas e sopesadas por ocasião da análise das questões de fato
e de direito. Há ponderar também que o julgamento ocorreu no mesmo dia
em que foi realizada a audiência de instrução e julgamento, durante a qual o
magistrado sentenciante bem demonstrou estar a par do caso, inclusive em
detalhes, sendo certo que não houve intercorrências processuais,
notadamente aptas a interferir no resultado judicial. Foi alcançado, portanto,
o escopo do relatório, qual seja, a efetiva "interação do juiz com as questões,
alegações e demais incidentes processuais examinados no processo"
(GRECO, Leonardo. Instituições de processo civil. v. II. 3. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2015. p. 294).
[...]
Documento eletrônico VDA55186459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:36
Código de Controle do Documento: 83e637f9-aab0-4086-88ac-c7881af2ce42

Assim, porque há considerar válidos os atos processuais que preencham
sua finalidade essencial (CPC,
e nem sequer se aventou prejuízo
art 188)
em razão da insuficiência de seu relatório, rejeito a tese de nulidade da
sentença.

Por conseguinte, a Corte
decidiu a matéria controvertida nos autos,
a quo
embora contrariamente aos interesses da parte ora agravante. Logo, não se constatam
os vícios alegados.
No ponto, cumpre ressaltar que a conclusão do TJSC, afastando a nulidade

da sentença porque foi suscitada "sem indicação de prejuízo pela ausência de relatório
", está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de
completo
Justiça, que "tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos
processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte
pas de nulitte sans grief" (AgRg na PET no
interessada, por prevalência do princípio
ARE no RE nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Herman
AREsp n. 391.803/RJ,
Benjamin, Corte Especial, julgado em
DJe de
. Veja-se:
17/2/2016,
19/5/2016)
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
MONITÓRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DECISÃO
SURPRESA. PEDIDO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. REJEIÇÃO. CONEXÃO. PROCESSO SENTENCIADO.
IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. SÚMULA N. 235/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a declaração de nulidade do ato
processual depende da demonstração de prejuízo à defesa da parte. No
caso, o recorrente alega a nulidade do acórdão recorrido por incorrer em
decisão surpresa, mas não aponta qualquer prejuízo, impondo a rejeição da
tese.
3. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi
julgado (
.
Súmula n. 235/STJ)
4. Agravo conhecido para conhecer e dar parcial provimento ao recurso
especial.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.930.672/BA,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
1/12/2025,
4/12/2025.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE
CRIANÇA NA ESCOLA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO NO
PEDIDO DE PAUTA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO
MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. PROPORCIONALIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da
Súmula n. 283/STF.
2. A decretação de nulidade depende da demonstração de prejuízo, ônus do
qual a parte não se desincumbiu.
Documento eletrônico VDA55186459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:36
Código de Controle do Documento: 83e637f9-aab0-4086-88ac-c7881af2ce42

3. A Súmula n. 7 do STJ impede a revisão do valor da indenização por dano
moral quando não evidenciada patente desproporcionalidade.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
de minha relatoria, julgado em
AREsp n. 1.716.834/RJ,
16/8/2021,
DJe de
)
19/8/2021.
Portanto, é inafastável a incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Além disso, como consignou a decisão agravada, quanto à suposta ofensa
aos arts. 1.658 e 1.660, I, do
eventual conclusão desta Corte Superior em
CC/2002,
sentido contrário ao das instâncias ordinárias – a fim de verificar a prova da
contribuição financeira do casal para aquisição do imóvel que foi excluído da partilha –
demandaria reexame dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência não
admitida na via especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55186459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/03/2026 11:44:36
Código de Controle do Documento: 83e637f9-aab0-4086-88ac-c7881af2ce42

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.665.853 / SC
Número Registro: 2024/0212081-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03156269620188240038 3156269620188240038
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A L M
ADVOGADOS : WILIAM PATRICIO - SC018089
HELENO PIRES DA SILVA - SC026107
JAMES JOSE DA SILVA - SC012314
AGRAVADO
: M W
ADVOGADOS : GISLENE WANDERBROOCK FERREIRA - SC036281
GREICE BERKENBROCK - SC033530
INTERES.
: A W M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A L M
ADVOGADOS : WILIAM PATRICIO - SC018089
HELENO PIRES DA SILVA - SC026107
JAMES JOSE DA SILVA - SC012314
AGRAVADO
: M W
Documento eletrônico VDA56087389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:03
Código de Controle do Documento: 6f5adb6d-515c-4c73-bb9b-907173bf3df0

ADVOGADOS : GISLENE WANDERBROOCK FERREIRA - SC036281
GREICE BERKENBROCK - SC33530
INTERES.
: A W M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:49:03
Código de Controle do Documento: 6f5adb6d-515c-4c73-bb9b-907173bf3df0